Tribunal: STF
Processo: HC 259989
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.210.868/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “para reconhecer o tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e reduzir as penas do réu Luiz Felipe de Castro Pinheiro a um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto”.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Relator deu-lhe provimento para afastar o tráfico privilegiado e, com isso, fixar a pena em 5 anos de reclusão, em regime fechado, fundamentando a decisão nos seguintes termos:



    Na espécie, o Tribunal a quo, ao aplicar o benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, decidiu:



    [...]



    Na hipótese, verifica-se no histórico infracional do envolvido que, conforme certidão de e-STJ fls. 39, conta com 2 execuções de medidas socioeducativas, extintas em 9/11/2023, data próxima à prática do presente crime (30/1/2024), de modo que, estando o acórdão em dissonância com a jurisprudência desta Corte, deve ser afastado o benefício do tráfico privilegiado. 



    Dessa forma, mantidos os critérios das instâncias de origem, afastado o benefício do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fica a reprimenda definitiva em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.



    [...]



    No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 5 anos de reclusão, em razão da quantidade e da variedade das drogas apreendidas (26g de crack, 156g de cocaína e 26g de maconha), sendo duas de natureza altamente deletéria (crack e cocaína), deve ser estabelecido o regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes: [...]. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “é possível verificar que não houve a mínima fundamentação em aumentar a pena e o regime fechado como inicial de cumprimento de pena”. Ao final, requer “a imediata reversão da pena de 5 (cinco) anos para o tráfico privilegiado de 1 ano e 8 meses, com fixação do regime prisional aberto”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente